Tribunal: TJBA
Processo: 8000533-11.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000533-11.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: MARIA ADELZALIA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PREVENÇÃO REJEITADA. POSSIBILIDADE DECISÕES COM ENTENDIMENTO DIVERSO, MAS NÃO CONFLITANTES. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE.

MUNICÍPIO DE OLINDINA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGA HORÁRIA. § 4º DO ART. 2º, DA LEI N.º 11.738/2008. PROPORCIONALIDADE EXIGIDA ENTRE O TEMPO EM SALA DE AULAS E AS ATIVIDADES EXTRACLASSE. NÃO OBSERVÂNCIA. LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS QUE ESTABELECEM O PAGAMENTO NO PERCENTUAL DE 20% E 15%. REMUNERAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR QUE DEVE SER COMPATÍVEL E PROPORCIONAL À JORNADA LEGALMENTE PREVISTA. MUNICÍPIO GOZA DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. SENTENÇA REFORMADA APENAS NESTE TOCANTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000533-11.2018.8.05.0183
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE OLINDINA e como apelada MARIA ADELZALIA DE SOUZA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

Procurador (a) de Justiça